Tribunal: TJDFT
Processo: 0746204-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. CAPACIDADE FINANCEIRA DOS GENITORES. VERIFICAÇÃO. GASTOS DO MENOR. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
1. Na fixação da prestação dos alimentos para o sustento dos filhos havidos em comum, são consideradas as condições fáticas relacionadas à necessidade do alimentando e à possibilidade do alimentante.
2. Em que pese a confirmação da capacidade contributiva de ambos os genitores, não há demonstração de gastos extraordinários que justifiquem a majoração da verba alimentar.
3. A prestação alimentar é inerente aos deveres advindos do poder familiar dos genitores - com o objetivo de zelar pelo atendimento às necessidades da família, conforme o compromisso social do artigo 229 da Constituição da República -, de modo que se deve aplicar o critério da proporcionalidade.
4. Ante a ausência de comprovação integral dos gastos do menor, deve ser tomada a média apontada por ambas as partes, o que justifica a manutenção dos alimentos fixados na sentença, até eventual comprovada modificação do patamar financeiro do alimentante ou das necessidades do alimentando.
5. Recurso não provido.